Tribunal: TJSP
Processo: 2023459-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que defere gratuidade da justiça ao agravado. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão relativa ao deferimento da referida benesse. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que defere gratuidade da justiça ao agravado. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão relativa ao deferimento da referida benesse. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido.